Tribunal: STF
Processo: RE 1546053
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.501. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 144 DA LEI 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 5 DE OUTUBRO DE 1988 A 5 DE ABRIL DE 1991. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO DEVIDAMENTE EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO EM CONSSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ART. 57, § 1°, e 49 DA LEI DE BENEFÍCIOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 557 DO CPC. AGRAVO LEGAL. 



    A pretensão da parte autora em ter sua renda mensal inicial recalculada, considerando a data de novembro de 1985, não encontra amparo legal, uma vez que foi dado integral cumprimento ao determinado na legislação vigente à época da concessão de seu beneficio. 



    O segurado que somente veio a aposentar-se na vigência da Lei n° 8.213/91, não pode se utilizar de dois regimes jurídicos no cálculo de sua benesse, ou seja, considerar o teto de 20 salários mínimos, porém adotar todas as demais regras vigentes na data do requerimento do benefício. 



    No cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário não pode haver a utilização de critérios entre a legislação vigente à época da concessão do benefício e aquela em que foram preenchidos os requisitos necessários para a sua concessão, a teor do entendimento emanado da Suprema Corte (RE 575089/RS; Tribunal Pleno; Ministro Ricardo Lewandowski; pub. 24.10.2008). 



    Agravo legal não provido.” (Doc. 20, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos por Elton Duarte (Doc. 22) foram desprovidos (Doc. 24).



    Nas razões do apelo extremo, Elton Duarte apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, incisos I, III e IV, 5º, caput, incisos XXXIV, alínea a, XXXV e XXXVI, 92, incisos III e IX, 93, 194, § único, incisos II e IV, 201 e 202 da Constituição da República. Sustenta que “o Acórdão não observou a revisão administrativa incorreta realizada sob regência do art. 144/145, da Lei n° 8.213/91, porque não considerada à adoção sistêmica encimada, isto é, realizada também, ‘incorreta’ e tergiversada a legislação (PBPS) 41, fracionando o salário de benefício antevisto ‘teto’ inexistente, diante o ato ou fato, a atuaria coarctar e, ‘ipso fato’ a RMI, destoados dos elementos constitutivos do beneficio, isto é, desconsiderada ‘a média aritmética simples’ dos 36 últimos salários de contribuição receptivos pelo réu-recorrido consoante os informados pela ex-empregadora (Cia. Docas) existente nos autos” (Doc. 26, p. 9). Argumenta que “não poderia ser estabelecida a limitação em uma simples etapa do cálculo, que é a apuração do salário de beneficio”, mesmo porque, “pelos motivos aduzidos para afastar o teto do salário de benefício, entende que, também a RMI não poderia submeter-se ao teto fixado pelo art. 33 da Lei n°. 8.213/91, ao menos até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 20/98” (Doc. 26, p. 13). Esclarece ainda que “somente após o advento de tal diploma é que foi estabelecido Constitucionalmente um teto à renda dos benefícios (art. 14)” (Doc. 26, p. 13). Ressalta que não se pode impor um teto ao resultado da média dos últimos trinta e seis salários-de-contribuição, sob pena de violação ao artigo 202 da Constituição da República, de eficácia plena e aplicabilidade imediata (Doc. 26, p. 17).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 334 da Repercussão Geral (Doc. 34).



    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferiu juízo positivo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 334 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



      - Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, ‘o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior’. 



    - O juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ num precedente de observância obrigatória. 



    - No caso, o acórdão recorrido contraria o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 630.501/RS, de relatoria da i. Ministra Ellen Gracie (Tema 334 do C. STF), que garantiu ao segurado o direito adquirido ao melhor benefício desde o momento em que preenchidos os requisitos legais, permitida, assim, a retroação do período básico de cálculo e da DIB para o momento em que atendidos os requisitos exigidos para sua aposentação, por lhe ser mais vantajoso, aplicando-se a lei vigente à época do implemento de tais condições, vedada a utilização de normas previdenciárias de regimes distintos. 



    - A hipótese dos autos é de parcial procedência do pedido, para condenar o INSS à revisão do benefício da parte autora, com retroação da DIB em 29.06.1989 e recálculo de sua RMI segundo os critérios legais vigentes à época e evolução na forma da legislação superveniente (inclusive com a aplicação da revisão do artigo 144 da Lei 8.213/91), devendo prevalecer sobre aquela efetivamente implantada em 09.09.1991, se mais vantajosa, na forma da tese delineada no tema 334, o que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença. 



    - Os valores atrasados deverão ser acrescidos de juros e de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos vigente no momento da execução/cumprimento de sentença. 



    - Tratando-se de revisão, deverão ser descontados dos valores atrasados as quantias já pagas pelo INSS no âmbito administrativo. 



    - Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de verba honorária fixada no porcentual mínimo previsto nos incisos do artigo 85, §3°, do CPC aplicável ao caso, considerando o valor das diferenças vencidas até a data deste julgado. 



    - Juízo positivo de retratação. Embargos de declaração acolhidos. Pedido parcialmente procedente.” (Doc. 44, p. 12, destaquei)



    O recurso extraordinário foi admitido (Doc. 50, p. 4-5).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se que o presente recurso está prejudicado.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de garantir o cálculo do benefício de aposentadoria de acordo com a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão, caso mais favorável, conforme se verifica no julgamento do Recurso Extraordinário 630.501, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, Tema 334 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.” (DJe de 26/08/2013)



    Transcrevo trechos do voto da relatora, in litteris:



    “4. Em matéria previdenciária, já está consolidado o entendimento de que é assegurado o direito adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior revogue o dito benefício, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis.



    É que, nessas situações, coloca-se a questão da supressão, de um direito já incorporado ao patrimônio do segurado e constitucionalmente protegido contra lei posterior, que, no dizer do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, não pode prejudicá-lo.



    (…)



    Quando a lei nova menos favorável não ressalva os direitos adquiridos e a Administração não os respeita, esta Corte os assegura, dando efetividade à garantia constitucional.



    (...)



    Tenho que, uma vez incorporado o direito à aposentação ao patrimônio do segurado, sua permanência na ativa não pode prejudicá-lo. Efetivamente, ao não exercer seu direito assim que cumpridos os requisitos mínimos para tanto, o segurado deixa de perceber o benefício mensal desde já e ainda prossegue contribuindo para o sistema. Não faz sentido que, ao requerer o mesmo benefício posteriormente (aposentadoria), o valor da sua renda mensal inicial seja inferior àquela que já poderia ter obtido.



    Admitir que circunstâncias posteriores possam implicar renda mensal inferior àquela garantida no momento do cumprimento dos requisitos mínimos é permitir que o direito adquirido não possa ser exercido tal como adquirido.



    (…)



    Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se aos recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC.” (DJe de 26/08/2013, destaquei)



    Assevere-se, também, que o disposto no artigo 144 da Lei 8.213/1991 aplica-se à revisão dos benefícios previdenciários concedidos em data posterior à Constituição da República de 1988 e anterior à referida legislação federal, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte. Nesse sentido foram os julgados proferidos nos autos do Recurso Extraordinário 582.719-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/11/2009, e do Agravo de Instrumento 649.113-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 24/09/2010, o qual porta a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 144 DA LEI 8.213/91.



    1. A decisão agravada não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de que, quanto à revisão de benefício previdenciário concedido em data posterior à Constituição Federal de 1988 e anterior à Lei 8.213/91, aplica-se o disposto no artigo 144 dessa lei. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, em juízo positivo de retração, reconheceu o direito adquirido ao cálculo da RMI da aposentadoria em questão de acordo com as regras vigentes em 29/06/1989, assegurado o direito de opção pelo valor dos proventos mais vantajoso, bem como o pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do voto condutor, in litteris:



    “Com a devida vênia, entendo que os pedidos formulados pelo segurado, conquanto deduzidos de forma confusa, comportam acolhida, ainda que parcial, não divisando que tal providência dê ensejo à criação de um regime híbrido de benefício. 



    Destaco que a alusão aos artigos 29, § 2° e 33, ambos da Lei 8.213/91, constante do pedido ‘a’ da exordial, embora a torne confusa, não me parece ser suficiente a configurar um regime jurídico híbrido, pois tais dispositivos não alteram a forma de apuração da RMI. 



    Segundo o art. 29, § 2°, ‘O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício’.



    Já o artigo 33 dispõe que ‘Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta Lei’. 



    Tais dispositivos, em verdade, são irrelevantes para o deslinde do feito, na medida em que não impactam a forma de cálculo da RMI que se busca implantar, devendo, por conseguinte, ser desconsiderados. 



    E, reconhecido o direito do segurado a um benefício com DIB entre 05.10.1988 e 05.04.1991, a aplicação (revisão) do artigo 144/145 da Lei 8.213/91 não configura um regime jurídico híbrido, mas apenas a aplicação da legislação superveniente em observância aos seus próprios termos:



    (...)



    Noutras palavras, reconhecido o direito adquirido ao benefício em junho/1989, com observância do teto de salário de contribuição de 20 salários mínimos, nos termos da legislação então em vigor, a aplicação do artigo 144 da Lei 8.213-91, a meu sentir, não configura um regime híbrido. Nesse caso, a revisão do artigo 144 é, antes, inerente ao regime jurídico do benefício, o qual deve ser compreendido sob uma perspectiva dinâmica, com a observância da legislação superveniente, quando esta assim expressamente o determinar, tal como se verifica na singularidade dos autos.



    (...)



    Por outro lado, na causa de pedir, a parte autora argumentou que ‘quando ingressou com o requerimento de aposentadoria no dia 09.09.91, contava o TEMPO DE SERVIÇO 30 anos, 11 meses, 17 dias. Não obstante, esse TS, o segurado, obteve aposentadoria por TS ESPECIAL, porém, em quaisquer das hipóteses contava no dia 29.06.89 antes da Lei n°. 7.787/89 com TS necessário na obtenção do benefício pela comutação os 36 salários-de-contribuição integrais recolhidos até o Emite de vinte (20) salários mínimos de acordo às regras da Lei n°. 6.950/81’.



    Tais fatos são incontroversos nos autos, encontrando, ademais, amparo no documento de id. 261181956 - Pág. 20, o qual dá conta que, de fato, ao autor foi concedida a aposentadoria especial em 09.09.1991, mediante o reconhecimento de tempo de serviço de mais de 30 anos de serviço. 



    Daí se poder concluir que, em 29.06.1989, o recorrente fazia jus ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço – já que somava mais de 30 anos de tempo de serviço -, sendo certo que a respectiva RMI deve ser apurada de acordo com a legislação então vigente (29.06.1989) e evoluída na forma da legislação superveniente (inclusive com a aplicação da revisão do artigo 144 da Lei 8.213/91), prevalecendo sobre aquela efetivamente implantada em 09.09.1991, se mais vantajosa, na forma da tese delineada no tema 334, o que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença. 



    Releva notar que a apuração da RMI com base na legislação vigente em 29.06.1989 pode se revelar mais vantajosa para o segurado, já que a Lei 7.787, de 30.06.1989, reduziu o teto do salário-de-contribuição, o que impacta na apuração da renda mensal.



    Nessa senda, entendo ser possível reconhecer o direito adquirido ao cálculo da RMI da aposentadoria de acordo com as regras vigentes em 29.06.1989, assegurado o direito de opção pelo valor dos proventos mais vantajoso, bem como o pagamento das diferenças daí decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal.” (Doc. 44, p. 3-6, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, de forma favorável ao ora recorrente.



    Como assentado pelo Ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 2.158.029, é “evidente a ausência de interesse em recorrer, eis que a pretensão já foi acolhida pelo Tribunal de origem” (Doc. 58, p. 8).



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por perda superveniente de seu objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente